Tribunal: TJES
Processo: 5001209-97.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001209-97.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

APELADO: JOSE AUGUSTO MALACARNE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA PACTUADA E A EFETIVAMENTE COBRADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por José Augusto Malacarne e Banco Itaucard S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos em excesso. O consumidor pleiteia o reconhecimento da abusividade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. A instituição financeira suscita preliminar de perda do objeto e, no mérito, defende a legalidade dos juros, a impossibilidade da restituição em dobro e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 5 questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo em ação de busca e apreensão acarreta a perda superveniente do objeto da ação revisional; (ii) estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao previsto no contrato configura abusividade; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, à luz da tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS; (iv) aferir a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (v) fixar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO: REJEITADA. A transação realizada em ação de busca e apreensão, destinada a regularizar a mora, não impede a discussão judicial sobre eventuais ilegalidades das cláusulas do contrato originário, nos termos da Súmula 286 do STJ.

4)
MÉRITO: A cobrança de taxa de juros remuneratórios (3,050629% a.m.) superior à pactuada no instrumento contratual (2,89% a.m.), comprovada por laudo técnico e não desconstituída pela instituição financeira, representa violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, configurando prática abusiva.

5)
A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé e, conforme modulação de efeitos do EAREsp nº 600.663/RS, tal entendimento se aplica às cobranças realizadas após 30 de março de 2021, hipótese dos autos.

6)
É lícita a cobrança da tarifa de cadastro, conforme a Súmula 566 do STJ, e da tarifa de avaliação do bem, nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva, como no caso concreto.

7)
O valor a ser restituído deve sofrer correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora pela Taxa Selic, a contar da citação, sendo que, após a citação, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, que engloba juros e correção.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso de José Augusto Malacarne desprovido. Recurso de Banco Itaucard S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quitação da dívida ou a renegociação contratual, inclusive em ação de busca e apreensão, não obsta a revisão judicial de cláusulas consideradas abusivas.

2. Configura abusividade a prática de taxa de juros remuneratórios superior à expressamente contratada, por violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

3. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) prescinde da comprovação de má-fé para cobranças realizadas após 30/03/2021.

4. É válida a cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 39 e parágrafo único do art. 42. Código de Processo Civil, inciso I do art. 373. Código Civil, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 286; STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp n. 600.663/RS; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 1059; TJES, AI nº 5009440-67.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda de objeto e, no mérito, por igual votação, conhecer do recurso de José Augusto Malacarne e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Banco Itaucard S.A. e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA POR
BANCO ITAUCARD S.A
.:

Banco Itaucard S.A.
sustenta a perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que as partes celebraram acordo extrajudicial para quitação do contrato, conforme petição juntada em ação de busca e apreensão correlata (processo nº 5004996-46.2023.8.08.0035).

Como cediço, o interesse recursal, vertente do interesse de agir, está relacionado à
utilidade da prestação jurisdicional
.

No caso, a transação noticiada teve por escopo a regularização da mora contratual e a consequente extinção da ação de busca e apreensão, cujo objeto se restringe à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário em razão do inadimplemento.

A avença, destinada a evitar a medida constritiva sobre o veículo, não se confunde com o objeto da presente ação revisional, que visa discutir a validade e a legalidade das cláusulas estabelecidas na origem da relação contratual.

Não é possível sustentar que o consumidor, ao quitar o débito em atraso, renunciara expressamente ao direito de questionar judicialmente os encargos que entende abusivos.

A quitação, mesmo que integral, não obsta a revisão de contratos, conforme entendimento consolidado na
Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade das cláusulas do contrato de financiamento de veículo, notadamente a cobrança de juros em patamar superior ao pactuado e a inclusão de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem.

A primeira questão de mérito refere taxa de
juros remuneratórios
.

O autor sustentou, com base em parecer técnico, que a instituição financeira aplicou taxa de juros de 3,050629% ao mês, superior ao índice de 2,89% a.m. expressamente previsto no instrumento contratual.

A análise probatória revela que o autor se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito (inciso I do art. 373 do CPC), ao apresentar laudo pericial que detalha a metodologia de cálculo e aponta a divergência.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o cálculo e a invocar a legalidade do Custo Efetivo Total (CET), sem, contudo, apresentar contraprova ou demonstrar, de forma técnica e analítica, que os valores praticados eram, de fato, o resultado da aplicação da taxa contratada sobre o capital contraído.

A mera alegação de que a diferença se deve ao CET não se sustenta, pois o laudo do autor já considera os encargos que compõem o valor financiado.

A conduta do banco configura, portanto, nítida violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, que impõem a observância estrita dos termos pactuados, não podendo a instituição alterar unilateralmente um dos elementos essenciais do contrato.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência AEREsp nº 600.663/RS, firmara, recentemente, entendimento no sentido de que
a regra do CDC é a restituição em dobro em favor do consumidor
, ocorrendo a restituição de forma simples, excepcionalmente, nas hipóteses de
engano justificável
por parte do fornecedor/pretenso credor da cobrança reputada indevida.

Sem embargo, nos termos da modulação dos efeitos determinada pelo STJ,
não se exigirá a prova da má-fé apenas nas cobranças realizadas após a publicação do acórdão, o que ocorrera em 30/03/2021
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

In casu
, contudo, como a cobrança impugnada ocorrera a partir de
31/03/2022
(Id. 13682892), não se exige prova da má-fé da instituição bancária, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário.

No que concerne à cobrança da
tarifa de cadastro
, a jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, conforme o enunciado da
Súmula 566
, é no sentido de ser tal tarifa válida quando prevista contratualmente e desde que não se mostre desproporcional:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

A teor da tese 2.3 do
Tema Repetitivo 958 do STJ
, a
tarifa de avaliação
do veículo é igualmente válida, ressalvadas as hipóteses de abusividade pelo serviço não prestado ou onerosidade excessiva:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Com efeito, a instituição financeira demonstrou a efetiva realização do serviço de avaliação e de abertura de cadastro, não havendo ilegalidade na cobrança das tarifas, tampouco abusividade dos valores praticados.

Assim, reconhecida a licitude das cobranças, não é devida a restituição em dobro dos valores regularmente praticados.

Correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil), devida a partir da data do pagamento indevido.

Por se tratar de ilícito contratual, os
juros
de mora
fluem a partir da citação (Súmula 54 do STJ), dirimidos pela Taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Após a citação, os consectários legais deverão ser apurados exclusivamente pela Taxa Selic, que abrange tanto os juros quanto a correção monetária (TJES; Número do processo: 5009440-67.2022.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22/Jun/2023).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
José Augusto Malacarne
e a ele nego provimento
, bem como
conheço do recurso de
Banco Itaucard S/A
e a ele dou parcial provimento
para estabelecer a forma de apuração dos juros e atualização monetária.

Via de consequência, em razão do desprovimento (Tema Repetitivo 1059 do STJ), condeno
José Augusto Malacarne
ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.